Tribunal: STF
Processo: ARE 1555490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DA DEFESA. A) MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS PALAVRAS DE TESTEMUNHAS, PELO TEOR DE LAUDO PERICIAL E, AINDA, PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. B) DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MÁ VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. RESIDÊNCIA DA OFENDIDA QUE RESTOU INTEGRALMENTE DESTRUÍDA PELO INCÊNDIO. REPROVABILIDADE QUE DESTOA DAQUELA INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. C) REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 05/2019, DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DESTE SODALÍCIO. D) PLEITO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE SE ENTENDE VIOLADOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE VERBA MÍNIMA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PLEITO FORMULADO EXPRESSAMENTE NA EXORDIAL. PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE RESPEITADOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DECORRENTE DA MENORIDADE RELATIVA. RÉU QUE, AO TEMPO DO FATO, CONTAVA COM DEZENOVE ANOS DE IDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DE OFÍCIO, READEQUADA A SANÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Da análise do conjunto probatório, e não obstante o esforço defensivo, tenho que inexistem dúvidas de que E. foi o autor do ilícito descrito na Exordial. A ofendida D., nas duas etapas em que ouvida, declarou que, na data dos fatos, o Apelante/Apelado chegou embriagado à sua residência e disse que atearia fogo no imóvel. Durante a instrução processual, outrossim, acrescentou ter presenciado o momento em que o Recorrente/Recorrido cumpriu sua promessa e iniciou o incêndio. No mesmo sentido, a testemunha C. afirmou em Juízo que, naquele mesmo dia, ouviu E. dizer que estava insatisfeito com o fato de D. o ter denunciado por conduta diversa e, em virtude disso, pensava em incendiar a residência. Não fosse suficiente, o próprio E. confessou, sob o crivo do contraditório, ter sido o responsável por dar início ao fogo. Os elementos de convicção produzidos, portanto, são mais do que suficientes à demonstrar a autoria e materialidade delituosas, de modo que a manutenção do decisum combatido é medida que se impõe. Mutatis mutandis, destaco desta Câmara a Apelação Criminal de n. 0000768 52.2014.8.24.0078, de relatoria da Desembargadora Salete Silva Sommariva, julgada em 07/06/2022: APELAÇÃO CRIMINAL - INCÊNDIO MAJORADO (CP, ART. 250, §1º, II, 'A') - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PALAVRA DA OFENDIDA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Fica mantida, desta forma, a condenação de E. C. R., por infração ao disposto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente